Tribunal: TJDFT
Processo: 0724845-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724845-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOHANN FENSELAU DE FELIPPES AGRAVADO: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA DECISÃO A e. Desa. Leila Arlanch, Relatora do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, determinou, em r. decisão proferida em 28/07/21, a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, no Primeiro e Segundo Graus, e que tenham por objeto: “a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Observe-se que, da consulta à ação originária, o MM. Juiz, em r. decisão de 24/11/2021, suspendeu o processo até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no incidente. Assim, em atendimento à r. decisão supracitada, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da 6a Turma Cível até o julgamento do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora